Tribunal: STF
Processo: Rcl 78423
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Maria Rita Daniel Rosa contra decisão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre, proferida nos autos do Processo nº 5011356-41.2023.8.13.0525, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal ao aplicar erroneamente o entendimento firmado na ADI nº 1.378 como fundamento para indeferir o pedido de justiça gratuita formulado na origem.



    Narra a parte reclamante que, no processo em referência, em sede de recurso inominado, foi indeferido pedido de justiça gratuita, “sob o argumento de que a gratuidade da justiça configuraria isenção tributária vedada à União (art. 151, III, da CF)”.



    Aduz que autoridade reclamada 



    “recorreu à fundamentação extraída da ADI 1.378-MG, decisão que versa exclusivamente sobre a competência tributária dos entes federativos, para indeferir um pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa hipossuficiente, instruído com declaração de pobreza e documentos comprobatórios”



    Pondera que “[o] direito à gratuidade da justiça não se confunde com isenção tributária; é instituto de matriz assistencial, voltado à concretização do acesso à justiça, não sendo sujeito às restrições típicas da renúncia fiscal.”



    Nessa perspectiva, defende que a autoridade reclamada, 



     “[a]o condicionar a concessão da benesse a uma vedação constitucional de natureza tributária, o julgador ignorou não apenas o texto constitucional aplicável, como também a jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal Federal, especialmente no Tema 188 da Repercussão Geral, em que se fixou a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural.”



    Assevera, ainda, que



    “[a] interpretação adotada inverte por completo o regime jurídico da gratuidade da justiça. Enquanto a isenção tributária depende de previsão legal e se insere na seara do direito financeiro, a gratuidade da justiça é prerrogativa constitucional que independe de previsão infraconstitucional específica, bastando a comprovação de insuficiência de recursos, que pode ser feita, inclusive, por simples declaração da parte, conforme assentado pelo STF.”



    A Reclamante sustenta, assim, que 



    “a Turma Recursal deixou de enfrentar os documentos juntados que evidenciam a hipossuficiência da Reclamante, preferindo sustentar a negativa com base em uma tese jurídica absolutamente incompatível com o conteúdo e a finalidade do art. 5º, LXXIV, da CF.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender os efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, a cassação do ato reclamado, “com o consequente reconhecimento do direito à justiça gratuita e o regular prosseguimento do recurso inominado.”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação constitucional constitui ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, e os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, a fim de que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g.Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24). 



    Passo à análise da reclamação.



    Aponta-se como ato reclamado acórdão por meio do qual assentou a deserção de recurso inominado (e-Doc 4, p. 206) por não ter realizado o preparo recursal oportunizado pela decisão em que foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita pelos seguintes fundamentos:



    “INDEFIRO o pedido de assistência judiciária, uma vez que as custas processuais são indispensáveis para a manutenção dos serviços jurisdicionais que estão intrinsecamente relacionados à capacidade de arrecadação das receitas. 



    Ademais, a concessão da justiça gratuita, constitui ato sui generis de concessão de isenção tributária, com repercussões nas receitas públicas e administração do Poder Judiciário, eis que conforme já decidido pelo STF na ADI 1.378-MG, as custas constituem taxa remuneratória de serviço público, possuindo natureza tributária repercutindo sobre a receita do erário estadual, sendo vedado pelo inciso III do artigo 151, da CF, a União através de legislação federal, instituir isenções de tributos da competência dos Estados. 



    Intime-se o recorrente para o recolhimento das custas em até 48 horas como dispõe o § 1º, do artigo 42, da Lei nº 9.099/95.” (e-Doc 4, p. 178).



    Na ADI nº 1.378-MC/ES, este Supremo Tribunal Federal, a partir de sua jurisprudência consolidada, de que as custas e emolumentos possuem natureza tributária, deferiu medida cautelar para suspender “a eficácia do art. 49, caput e seu parágrafo único, da Lei n. 4.847, de 30/12/93 (com a redação dada pela Lei n. 5.011, de 17/01/95), bem assim do art. 50, e respectivas alíneas, da Lei n. 4.847, de 30/12/93, do Estado do Espírito Santo”, uma vez que tais dispositivos previam a destinação de parte de receita de custas ou emolumentos dos serviços judiciários e extrajudiciários para a Associação dos Magistrados do Espírito Santo e para a Caixa de Assistência dos Advogados, Seção ES, o que “subverteria a própria finalidade institucional do tributo”.



    Registro, no entanto, que o Pleno julgou prejudicada a ação direta por perda superveniente de objeto em acórdão assim ementado:



    “EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 49 E 50 DA LEI Nº 4.847, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1993, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI ESTADUAL Nº 5.011/95. LIMINAR DEFERIDA PELO PLENO DESTA CORTE. REVOGAÇÃO. PERDA DE OBJETO. 



    1. A Lei Complementar nº 219, de 26 de dezembro de 2001, em seu art. 11, determinou a revogação das disposições em contrário, especialmente as constantes da Lei nº 4.847/93. Ao reestruturar o Fundo Especial do Poder Judiciário do Espírito Santo (FUNDEPJ), criado pela Lei nº 5.942/99, destinou-lhe as taxas judiciárias, custas judiciais e emolumentos remuneratórios dos serviços judiciários e extrajudiciais oficializados previstos na Lei nº 4.847/93 – Regimento de Custas (art. 3º, II), revogando, portanto, os artigos impugnados na presente ação direta, que repartiam as receitas oriundas do recolhimento de custas e emolumentos remuneratórios dos serviços judiciários e extrajudiciários. 



    2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade por perda superveniente de objeto quando sobrevém a revogação da norma questionada. Precedentes. 



    3. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada prejudicada em razão da perda superveniente de seu objeto. (ADI 1378, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 08/02/2011)”.



    Contudo, não é possível extrair da ADI nº 1.378-MC/ES a impossibilidade de a reclamante usufruir do direito à gratuidade da Justiça apenas em razão de o Código de Processo Civil ser lei federal e as custas judiciárias no âmbito dos Juizados Especiais, em se tratando de órgãos do Poder Judiciário estadual, serem tributos de competência dos Estados.



    Isso porque este Supremo Tribunal Federal, em mais de uma ocasião, já assentou que o direito à gratuidade de assistência judiciária, prevista nos rol dos direitos constitucionais fundamentais, embora topograficamente fora do capítulo referente ao sistema tributário nacional, expressa verdadeira imunidade tributária que visa garantir o acesso à jurisdição, uma vez que o art. 5º, LXXIV, da CF/88, preconiza o dever do Estado de prestar “assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”.



    Com efeito, ao interpretar o art. 12 da Lei nº. 1.060/501, à luz do art. 5º, LXXIV, da CF/88, praticamente reproduzido in totum no Código de Processo Civil de 2015, a Corte consignou a recepção do citado dispositivo legal, sob os seguintes fundamentos:



    “Para Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, ‘A nova regra consolida a constitucionalidade do art. 12 da Lei 1.060/50 e o entendimento jurisprudencial que tem se adotado nessas situações’.



    De qualquer modo, em juízo de recepção, cumpre-se perquirir a natureza jurídica das custas processuais. Assim, colhe-se da jurisprudência desta Corte entendimento reiterado no sentido de que a taxa judiciária é tributo da espécie taxa, de modo que deve guardar pertinência com a prestação do serviço público e divisível referente à Administração da Justiça. 



    (...)



    Em síntese, não se vê qualquer incompatibilidade entre esse raciocínio e a normatividade constitucional, de modo que o art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito. 



    Por sua vez, cabe, ainda, examinar a taxa judiciária, dado o regime tributário que lhe é inerente. Nada obstante esteja topograficamente fora do Sistema Tributário Nacional, a doutrina e a jurisprudência em matéria tributária reconhecem o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, como uma imunidade, por conseguinte assim deve ser lido o termo ‘isenção’ do artigo 12 do diploma normativo impugnado.



    (...)



    Nesse contexto, parece-nos que a necessária finalidade da imunidade é contemplar o Acesso à Justiça, encontrando-se em sintonia com aquilo que Mauro Cappelletti e Bryant Garth denominaram primeira onda renovatória de acesso efetivo à ordem jurídica, a qual se traduz na remoção de obstáculos econômicos enfrentados pelos jurisdicionados para obter da estatalidade resultados justos a suas lides, judiciais ou sociológicas. 



    Contudo, impende observar que a norma imunizante é condicionada por uma situação de fato, a ser comprovada em juízo, qual seja, a insuficiência de recursos econômicos para promover uma ação, sem colocar em risco o próprio sustento e do núcleo familiar. 



    (...)



    Diante dessas constatações, firmo convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e o princípio da capacidade contributiva no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade.



    (...)



    A despeito de suas dezenas de anos de vigência, essa medida parece mais do que nunca necessária, por isso sua réplica quase que literal no Novo Código de Processo Civil de 2015 (...)



    (...)



    Por isso, lendo o texto do artigo 5º, LXXIV, da Carta Constitucional, no contexto sociológico da realidade constitucional brasileira, não há razões jurídicas plausíveis para se declarar a revogação (não-recepção) do artigo 12 da Lei 1.060/50 ante o advento da Constituição Federal de 1988”.



    Referido julgado foi assim ementado:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS E AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO DO EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVOS INTERNOS. JULGAMENTO CONJUNTO. RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionado quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário, ao ‘isentar’ o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e o princípio da capacidade contributiva no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade. 4. Agravos regimentais providos, para fins de consignar a recepção do artigo 12 da Lei 1.060/50 e determinar aos juízos de liquidação e de execução que observem o benefício da assistência judiciária gratuita deferidos no curso da fase cognitiva (RE 249003-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/5/2016).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado, devendo a autoridade reclamada proceder à nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Envie-se cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente




    1  Art. 12. A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita.